Tribunal: TJDFT
Processo: 0749822-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o do CDC, bem como aos comandos encartados na súmula 479 do STJ.
2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 do CDC, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento no sentido de que "[a] repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. O dano moral, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se majoração da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que bem atende às peculiaridades do caso concreto.
6. A quantia revela-se coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular os ofensores, sem sobrecarregá-los excessivamente, haja vista sua capacidade econômica.
7. Precedentes: Acórdão 1876548, 07013880520228070017, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1867954, 07124182720238070009, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.